Tribunal: TJES
Processo: 5022241-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022241-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022241-10.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL MURAD BRUMANA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DE VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, sob alegação de erro na dosimetria da pena e indevido afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso de apelação criminal, com análise de dosimetria da pena e eventual concessão da minorante do tráfico privilegiado, diante da alegada ilegalidade na decisão de primeiro grau.

III. Razões de decidir

Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

A sentença condenatória foi fundamentada em elementos concretos que justificam o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tais como a habitualidade confessada na traficância, a apreensão de balança de precisão e materiais de embalo, e a existência de mandado judicial prévio.

O Tema 1139 do STJ não foi violado, pois a exclusão do benefício não se baseou exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, mas em fatos objetivos do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão de não conhecimento do habeas corpus.

Tese de julgamento
:
“1. O habeas corpus não se presta à revisão de dosimetria da pena ou ao reexame de sentença penal condenatória quando já interposto recurso de apelação. 2. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode se fundar em elementos concretos como habitualidade, confissão e instrumentos típicos do tráfico, ainda que não haja condenações anteriores.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 593, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 617.777/SC, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 1.013.135/SP, Sexta Turma, j. 04.12.2018; TJES, HC 100210040703, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5022241-10.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (ID 17771951) interposto em face de Decisão Monocrática (ID 17629622) proferida por este julgador, que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5000770-24.2025.8.08.0036.

Em suas razões recursais (ID 17771951), a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, havendo equívoco na decisão que não conheceu o
habeas cupus,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139, entendeu pela ilegalidade na utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual a sentença condenatória de primeiro grau deve ser reformada para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado ao paciente.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do
habeas corpus
.

Intimada, a d. Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento da pretensão recursal

(ID 17845897).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento da ação constitucional.

Conforme observo dos documentos em anexos, o paciente foi processado e condenado, na ação penal tombada sob o nº
5000770-24.2025.8.08.0036
, pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em consulta aos Dados do Processo de Referência, verifico que a defesa já interpôs o competente Recurso de Apelação contra a sentença condenatória no dia 18/12/2025.

Estabelece o art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que caberá o recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular.

Conclui-se, então, que o presente
writ
foi impetrado como substitutivo de apelação criminal, buscando o impetrante, desta forma, o reexame antecipado da dosimetria da pena e do reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme no sentido de que o Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade excepcional de concessão de ofício, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, desde que não haja indevida subversão de normas de competência (STJ, AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

Contudo, no caso, não se trata de ilegalidade ou teratologia.

O paciente foi condenado uma vez que foi encontrado com
715 gramas de maconha e haxixe em sua residência, sendo apreendido, também, balanças de precisão e diversos materiais de embalo da droga
. Em audiência, confessou que comercializava tais substâncias há cerca de seis meses para sustentar o próprio vício.

No campo da dosimetria, a sentença condenatória fundamentou o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em elementos concretos de convicção. Conforme assentado pelo magistrado de piso, a circunstância de o paciente ser alvo de mandado judicial prévio, aliada à apreensão de
balanças de precisão
e diversos
materiais de endolação
em sua residência, revela dedicação à atividade criminosa e habitualidade incompatíveis com a figura do traficante ocasional ou "privilegiado". Tais elementos fáticos superam a mera análise da primariedade técnica, indicando organização mínima voltada à mercancia ilícita.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de agravo regimental (AgRg no HC n. 1.013.135/SP), consolidou o entendimento de que o afastamento da minorante pode se basear em circunstâncias fáticas objetivas, como o modo de tratamento e conservação dos entorpecentes, e não apenas na quantidade de droga apreendida.

Como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça, o Tema 1139 do Tribunal da Cidadania veda a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso,
de forma isolada
, como fundamento para afastar o tráfico privilegiado.

No caso vertente, o afastamento da minorante não se baseou exclusivamente em registros criminais ou processos em andamento, mas também em dados fáticos existentes no processo: a
habitualidade
confessada (06 meses realizando o comércio da droga) pelo réu e a
posse de instrumentos específicos
para o fracionamento e pesagem (balança de precisão e material). Tais elementos corroboram a conclusão de que o paciente integrava a cadeia de tráfico local de
forma estável
, resultando, assim, em pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, inexistindo erro grosseiro na aplicação da pena ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício, a insurgência defensiva quanto ao regime de cumprimento e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser apreciada na via recursal própria já manejada.

Registre-se que, mantida a condenação nos termos em que proferida, a fixação do regime inicial fechado guarda estrita consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, dada a pena aplicada e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)